Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-49.2019.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Vistos etc.
De proêmio, cumpre anotar que a gratuidade de justiça é matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo.
É importante salientar que o art. 98 do CPC/2015, ao tratar dos beneficiários da justiça gratuita, assim estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
No caso em apreço, a Recorrente declarou a sua insuficiência de recursos, sem, sequer, mencionar qual profissão exerce. Contudo, não traz aos autos provas que demonstrem a sua incapacidade de arcar com os encargos recursais.
Com efeito, em análise da conta onde foram emitidos os cheques, observa-se que o Recorrente, que apresentou como prova uma carteira de trabalho com a última baixa em 2008 e se autointitula desempregado, não trazendo qualquer comprovante de renda mínima, débitos de cartão ou extrato bancário, possui conta junto ao banco Santander na modalidade Van Gogh, ou seja, destinado a clientes com movimentação financeira entre 4 à 10 mil reais ou com investimentos acima de 40 mil reais.
Assim, é certo que a recorrente nitidamente não é pessoa de recursos escassos, possuindo condições suficientes para arcar com as custas processuais.
Neste rumo é o entendimento pretoriano:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. - Sendo o Agravado servidor público e percebendo remuneração considerável, aliado ao fato de que deixou de carrear aos autos "prova" satisfatória acerca da impossibilidade econômica, a benesse deve ser indeferida - Recurso conhecido e provido. (TJ-AM 40025571120178040000 AM 4002557-11.2017.8.04.0000, Relator: Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro, Data de Julgamento: 19/03/2018, Primeira Câmara Cível)
Destarte, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário.
Assim, ante o exposto, REVOGO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, diante do não preenchimento dos requisitos necessários para tal.
Determino a imediata intimação da parte Recorrente para que proceda no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o recolhimento do preparo ou a efetiva comprovação da hipossuficiência, sob pena de deserção.
Dra. Patrícia Ceni
Juíza de Direito – Relatora